Tribunal: TJES
Processo: 5003285-31.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003285-31.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDGARD VALLE DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela concessionária de energia ré contra sentença que, decretando sua revelia, julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação na rede elétrica. A recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço e descumprimento de procedimento administrativo (PRODIST) pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer das alegações recursais de matéria fática trazidas por réu revel que não apresentou contestação, ou se tais alegações configuram inovação recursal e preclusão consumativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995) e a preclusão para o réu da faculdade de alegar matérias de defesa, ressalvadas as de ordem pública e direitos supervenientes (art. 342 do CPC).
4. No caso concreto, as razões recursais tratam exclusivamente de matéria fática (cumprimento de exigências do PRODIST e inexistência de falha no serviço) que deveria ter sido arguida em momento oportuno na instância de origem.
5. A dedução de matéria fática inédita em sede recursal configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do recurso quanto a esses pontos, sob pena de supressão de instância e violação à preclusão.
6. Quanto ao valor dos danos morais, a revisão em sede recursal, mesmo para o réu revel, é admissível apenas em casos de quantia exorbitante, o que não se verifica no quantum arbitrado (R$ 2.000,00).

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso inominado interposto por réu revel não pode veicular matéria fática não arguida no juízo de origem, sob pena de inovação recursal e preclusão, excetuadas as matérias de ordem pública. 2. A revelia limita a devolutividade recursal às questões de direito e àquelas cognoscíveis de ofício."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 342, art. 344 e art. 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 20 e art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003285-31.2022.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: EDGARD VALLE DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela concessionária de energia ré contra sentença que, decretando sua revelia, julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação na rede elétrica. A recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço e descumprimento de procedimento administrativo (PRODIST) pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer das alegações recursais de matéria fática trazidas por réu revel que não apresentou contestação, ou se tais alegações configuram inovação recursal e preclusão consumativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995) e a preclusão para o réu da faculdade de alegar matérias de defesa, ressalvadas as de ordem pública e direitos supervenientes (art. 342 do CPC).
4. No caso concreto, as razões recursais tratam exclusivamente de matéria fática (cumprimento de exigências do PRODIST e inexistência de falha no serviço) que deveria ter sido arguida em momento oportuno na instância de origem.
5. A dedução de matéria fática inédita em sede recursal configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do recurso quanto a esses pontos, sob pena de supressão de instância e violação à preclusão.
6. Quanto ao valor dos danos morais, a revisão em sede recursal, mesmo para o réu revel, é admissível apenas em casos de quantia exorbitante, o que não se verifica no quantum arbitrado (R$ 2.000,00).

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso inominado interposto por réu revel não pode veicular matéria fática não arguida no juízo de origem, sob pena de inovação recursal e preclusão, excetuadas as matérias de ordem pública. 2. A revelia limita a devolutividade recursal às questões de direito e àquelas cognoscíveis de ofício."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 342, art. 344 e art. 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 20 e art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
EDGARD VALLE DE SOUZA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo que em 12/01/2022 protocolou requerimento na agência da EDP, solicitando ressarcimento por danos em equipamentos elétricos. Informa que os danos elétricos ocorreram por causa de brusca oscilação e tensão na rede elétrica do centro de Nova Venécia e próximo à rua Colatina. sustenta que as oscilações vêm ocorrendo, de forma constante. Por causa dessas oscilações causou danos nos equipamentos eletrônicos de sua residência.

A requerida foi declarada revel no processo por não ter comparecido à audiência, apesar de devidamente intimada (ID 16335422).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16335423), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art. 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida ao pagamento à parte autora a quantia de R$ 5.074,54. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16335424), sustentando a reforma da necessidade ante a ausência de falha na prestação de serviços. Informa que o recorrido apresentou laudo não condizente com os parâmetros requeridos pela concessionária, que encaminhou nova correspondência ao consumidor solicitando novos documentos de acordo com o padrão necessário, ao passo que o cliente deixou de apresentar os documentos dentro do prazo de 90 dias, conforme motivo "b", Item 3.1 da Seção 9.3 do Módulo 9 do PRODIST - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (ID 16335430).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (IDs 16335425 e 16335426).

Conforme consignado na sentença de origem, foi decretada a revelia do recorrente em razão do não comparecimento à audiência designada, apesar de devidamente intimado.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)